Tribunal: STF
Processo: RHC 212944
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 268.867/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL FRAUDE TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA. TESES ENFRENTADAS NO ARESP N. 497.989/PE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, a alegação de ilegalidade do aumento da pena-base foi enfrentada no julgamento do AREsp n. 497/989/PE, onde se concluiu que ‘a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a menção à maior reprovabilidade da conduta do agravante’ (AgRg no AgRg no AREsp 497.989/PE, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021).



    2. O acórdão acima citado transitou em julgado em 1º/9/2021.



    3. Logo, enfrentado o mérito das alegações no sistema recursal adequado, com a análise exauriente das teses esgrimidas e que veio a transitar em julgado, inviável a retomada da discussão em habeas corpus contemporâneo aos recursos próprios, sob pena de tornar perpétua discussão já finda na via processual devida, mormente considerada a possibilidade de insurgência em revisão criminal.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 61).



    Busca-se o provimento deste recurso ordinário para que seja “reduzida drasticamente a pena aplicada, restando luzente o constrangimento ilegal acima escancarado, decorrente de uma clara e exorbitante exasperação indevida e ilegal na dosimetria da pena […]” (pág. 9 do doc. eletrônico 64).



    Embora intimados, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Pernambuco não apresentaram contrarrazões (documentos eletrônicos 83 e 84).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que julgou prejudicado o HC 268.867/PE, com seguinte teor:



    “Compulsando novamente os autos, verifico que o presente writ consiste em mera reiteração do ajuizado no AREsp n. 497.989/PE, também de minha relatoria, em que enfrentei as teses aqui levantadas, conforme se extrai do teor da ementa daquele julgado: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1°, II E V, DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não tendo o acórdão recorrido analisado a incidência do dispositivo tido por violado (art. 13 do Código Penal), fica obstado o julgamento do recurso por ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.



    2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados.



    3. Na hipótese, além de trazer como paradigmas acórdãos proferidos no julgamento de habeas corpus, que, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, não servem à demonstração do dissídio jurisprudencial, pois ‘não guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão material almejados no recurso especial’ (AgRg no EREsp n. 998.249/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 21/9/2012), a mera transcrição de ementas também não se presta à demonstração do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados.



    4. Quanto à inépcia da denúncia, ‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que o pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia quando já há, como no caso concreto, sentença condenatória, confirmada por acórdão de apelação, é totalmente descabido, pois impossível analisar mera higidez formal da acusação se o próprio intento condenatório já foi acolhido e confirmado em grau de recurso’ (AgRg no REsp n. 1471625/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 10/6/2015).



    5. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o cálculo da pena é questão afeta à discricionariedade motivada do magistrado, passível de revisão apenas quando ficar evidenciada notória ilegalidade, sem a necessidade de aprofundamento no acervo fático-probatório.



    6. No caso, a persuasão racional dos julgadores para fixar o aumento da pena-base não revela flagrante ilegalidade, haja vista a menção à maior reprovabilidade da conduta do agravante.



    7. Ademais, ao que se dessume das razões do apelo nobre, verifica-se que ‘o recorrente não explicitou de maneira precisa como se deu a suscitada afronta ao art. 59 do Estatuto Repressivo, limitando-se à alegação genérica de que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a imprescindível fundamentação, o que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 284/STF’ (AgRg no AREsp n. 237.445/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 29/11/2017).



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 497.989/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021, grifei)



    Cumpre consignar que o julgado acima colacionado transitou em julgado em 1°/9/2021 (e-STJ fl. 801 do AREsp n. 497.989/PE), o que torna o presente pedido prejudicado. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 750/755 para julgar prejudicado o presente writ” (doc. eletrônico 52; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator